Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-79.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-79.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEIDE LEAO COSTA - CPF: 936.608.041-34 (RECORRENTE), REJANNE CILIATO COUTINHO - CPF: 036.042.781-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000480-79.2022.8.11.0010

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT.

RECORRENTE:
OI MOVEL.

RECORRIDO: CLEIDE LEÃO COSTA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

TELEFONIA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DÉBITO INEXISTENTE – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RESTRIÇÕES POSTERIORES À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULAS 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeito preliminar de dialeticidade, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Se a empresa

informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3.
A prestação do serviço pela recorrente
OI MOVEL
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida
CLEIDE LEÃO COSTA
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 188,25 – 09/12/2018)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

5.
No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema BOA VISTA SPC –
Protocolo: Carta No HA0622001969
, observa-se a existência de
14 (quatorze) inscrições

posteriores
(
GAZIN COM MOVEIS – R$112,75 – exibição: 04/02/2019 – exclusão: 18/02/2019
),
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

6.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

7.
Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

8.

A sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”

(R$ 188,25 – 09/12/2018)
merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor indenizatório a título de danos morais
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente, ao pagamento de despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face o mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022